Tribunal: STJ
Processo: 0405379-23.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044707 - RJ(2025/0405379-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALAN DA SILVA LEITE (PRESO)
ADVOGADO
: JONATHAN CONCEIÇÃO ALVES - RJ242701
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
M

ANTECEDENTES
CRIMINAIS.
RECURSO
ODUS
OPERANDI.
PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
no qual se
habeas corpus,
pleiteava a revogação de prisão preventiva decretada em desfavor do agravante, acusado de
participação em homicídio qualificado, mediante emboscada e motivo torpe, com emprego de
arma de fogo de uso restrito contra agente que havia integrado as forças nacionais de segurança
pública.
2. O agravante alegou ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva,
sustentando inexistência de prova concreta de sua contribuição para a fuga dos executores do
crime, além de invocar o princípio da presunção de inocência e condições pessoais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser reformada em razão
da alegada ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva, da
inexistência de nexo causal entre a conduta do agravante e a prática criminosa, da violação ao
princípio da presunção de inocência e da existência de condições pessoais favoráveis ao acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso, conforme disposto na Súmula n. 182/STJ.
5. A prisão preventiva está devidamente motivada em elementos concretos que indicam a
necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, o
do crime e os antecedentes criminais do acusado.
modus operandi
6. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão
preventiva, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55946764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a85a5a75-aa3e-482a-add5-b324fe136cf0

7. A gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do acusado tornam inviável a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido parcialmente e, na parte conhecida,
improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
2.
conhecimento do recurso, nos termos da Súmula n. 182/STJ.
A gravidade concreta da conduta
delituosa e os antecedentes criminais do acusado podem justificar a imposição de prisão
preventiva, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas. 3. A existência de

condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
675.620/SP,
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22.03.2022; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4.12.2024, DJEN de
204.814/PA,
9.12.2024; STJ, RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado

107.238/GO,
em 26.02.2019; STJ, RHC n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
117.101/MG,
em 24.9.2019, DJe de 1.10.2019; STF, HC
Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma,
95.024/SP,
DJe 20.02.2009; STJ, RHC
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
81.823/PE,
09.06.2017; STJ, RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
81.745/MG,
julgado em 01.06.2017, DJe 09.06.2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a85a5a75-aa3e-482a-add5-b324fe136cf0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044707 - RJ(2025/0405379-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALAN DA SILVA LEITE (PRESO)
ADVOGADO
: JONATHAN CONCEIÇÃO ALVES - RJ242701
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
M

ANTECEDENTES
CRIMINAIS.
RECURSO
ODUS
OPERANDI.
PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
no qual se
habeas corpus,
pleiteava a revogação de prisão preventiva decretada em desfavor do agravante, acusado de
participação em homicídio qualificado, mediante emboscada e motivo torpe, com emprego de
arma de fogo de uso restrito contra agente que havia integrado as forças nacionais de segurança
pública.
2. O agravante alegou ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva,
sustentando inexistência de prova concreta de sua contribuição para a fuga dos executores do
crime, além de invocar o princípio da presunção de inocência e condições pessoais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser reformada em razão
da alegada ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva, da
inexistência de nexo causal entre a conduta do agravante e a prática criminosa, da violação ao
princípio da presunção de inocência e da existência de condições pessoais favoráveis ao acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55061563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:13
Código de Controle do Documento: dec06012-4d99-401b-8b0c-521534a1f46b

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso, conforme disposto na Súmula n. 182/STJ.
5. A prisão preventiva está devidamente motivada em elementos concretos que indicam a
necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, o
do crime e os antecedentes criminais do acusado.
modus operandi
6. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão
preventiva, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
7. A gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do acusado tornam inviável a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido parcialmente e, na parte conhecida,
improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
2.
conhecimento do recurso, nos termos da Súmula n. 182/STJ.
A gravidade concreta da conduta
delituosa e os antecedentes criminais do acusado podem justificar a imposição de prisão
preventiva, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas. 3. A existência de

condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
675.620/SP,
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22.03.2022; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4.12.2024, DJEN de
204.814/PA,
9.12.2024; STJ, RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado

107.238/GO,
em 26.02.2019; STJ, RHC n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
117.101/MG,
em 24.9.2019, DJe de 1.10.2019; STF, HC
Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma,
95.024/SP,
DJe 20.02.2009; STJ, RHC
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
81.823/PE,
09.06.2017; STJ, RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
81.745/MG,
julgado em 01.06.2017, DJe 09.06.2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
ALAN DA SILVA LEITE
decisão de fls. 92-105 (e-STJ), que não conheceu do
.
habeas corpus
O agravante alega, em síntese, a ausência de fundamentação idônea na decretação da
prisão preventiva, sustentando que inexiste prova concreta de que tenha contribuído para a fuga
Documento eletrônico VDA55061563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:13
Código de Controle do Documento: dec06012-4d99-401b-8b0c-521534a1f46b

dos executores do crime, ressaltando que a simples disponibilização de senha de
não guarda
wi-fi
nexo causal com a prática criminosa imputada (e-STJ, fls. 111-113).
Sustenta que a decisão apoiou-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito, na
quantidade de entorpecentes apreendida e em anotações constantes em sua folha de
antecedentes, presumindo risco de reiteração delitiva (e-STJ, fls.
)
113/114
Invoca o princípio constitucional da presunção de inocência (e-STJ, fls.
).
111/112
Reforça que o acusado possui condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, vínculos familiares estabelecidos e ocupação lícita (e-STJ, fl.
112).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado (e-STJ, fl. 125).
Pleiteia, ainda, gratuidade de justiça (e-STJ, fl. 125).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Inicialmente, em relação às alegações de ausência de provas diretas que vinculem o
acusado à prática delitiva, observe-se que a decisão agravada concluiu ser inviável o exame da
matéria na estreita via do
, por demandar revolvimento do conjunto fático-
habeas corpus
probatório. Note-se, porém, que o agravante deixou de impugnar, de forma específica, tal
fundamento em suas razões recursais, limitando-se repisar a tese defensiva de ausência de
elementos concretos de participação no delito, reafirmando que a disponibilização de senha de
rede
não teria nexo causal com a suposta facilitação da fuga dos executores.
wi-fi
Assim, consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a
: "É inviável
Súmula n. 182/STJ, in verbis
o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada." (AgRg no HC
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
675.620/SP,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
22/03/2022,
24/03/2022)
Nesse sentido, ainda:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
Documento eletrônico VDA55061563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:13
Código de Controle do Documento: dec06012-4d99-401b-8b0c-521534a1f46b

PÚBLICA.
.
PERICULOSIDADE
CONCRETA.

MODUS
OPERANDI
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O
ENTENDIMENTO
ANTERIORMENTE
FIRMADO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento
ao recurso em
, mantendo a prisão preventiva dos recorrentes,
habeas corpus
acusados de homicídio qualificado. A defesa alega que a decisão de prisão preventiva
baseia-se em argumentos genéricos de gravidade abstrata do delito, sem elementos
concretos que demonstrem risco à ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo regimental trouxe novos
argumentos capazes de alterar a decisão anterior; (ii) verificar se a prisão preventiva
dos agravantes está devidamente fundamentada em elementos concretos que
indiquem a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante
impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão
agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos
(súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça).
4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do
, não deve o agravo regimental ser conhecido.
habeas corpus
5. A prisão preventiva foi fundamentada com base na gravidade concreta do delito,
evidenciada pelo modus operandi, que inclui planejamento prévio e execução
mediante disparos de arma de fogo na cabeça da vítima, demonstrando elevada
periculosidade e ausência de chance de defesa à vítima.
6. A proximidade entre os recorrentes e a vítima, bem como a motivação relacionada
a disputas patrimoniais, indicam risco concreto de reiteração delitiva, caso sejam
postos em liberdade, reforçando a necessidade de acautelamento da ordem pública.
7. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para o caso, pois o
contexto do crime e o comportamento dos recorrentes indicam que a soltura poderia
representar risco grave e irreversível, inclusive a outros envolvidos no círculo da
vítima.
8. A jurisprudência do STJ considera legítima a decretação de prisão preventiva
quando fundamentada na necessidade de proteção da ordem pública, especialmente
em casos de crimes violentos praticados com elevado grau de periculosidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não conhecido.
(AgRg no RHC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
204.814/PA,
julgado em
DJEN de
)
4/12/2024,
9/12/2024.
Documento eletrônico VDA55061563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:13
Código de Controle do Documento: dec06012-4d99-401b-8b0c-521534a1f46b

No mais, consoante anteriormente explicitado, não há se falar em benefício da
gratuidade de justiça em
,
, recursos em
e nos demais
habeas corpus habeas data
habeas corpus,
processos criminais em que não são devidas custas processuais nos termos do
° da
art. 7
salvo no âmbito da ação penal privada.
Lei 11.636/2007,
Registre-se, ainda, que a decretação de uma prisão cautelar, seja ela temporária ou
preventiva, em nada viola o princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que
baseada em um juízo de periculosidade e não de culpabilidade. Assim, a prisão preventiva,
contanto que preservada a característica da excepcionalidade, subordinada à necessidade
concreta, real, efetiva e fundamentada, não representa uma afronta às garantias constitucionais,
mas sim, medida em proveito da sociedade (HC n.
relatora Ministra Daniela
854.624/RS,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
).
15/10/2024,
12/11/2024.
No decreto preventivo, o magistrado assim delineou:

"A materialidade e os indícios de autoria podem ser extraídos dos Registros de
ocorrência aditados, autos de reconhecimento de pessoa, Laudo de Exame de
Necropsia, bem como das declarações das testemunhas em sede policial.
Constata-se que, diante das informações colhidas e dos depoimentos constantes dos
autos do procedimento inquisitorial que instrui a denúncia, há elementos a indicar a
suposta participação dos acusados na empreitada criminosa noticiada. Assim presente
o fumus comissi delicti.
Noutro giro, resta analisar o requisito consubstanciado no periculum in libertatis.
Para tal, assiste razão ao membro do Ministério Público quando ressalta a
necessidade da segregação cautelar dos denunciados para a garantia da ordem
pública, visto que o delito imputado causou comoção social e perturbação à
ordem pública, trazendo à sociedade em geral uma sensação de insegurança
muito grande, máxime diante do fato de a vítima ter sido um agente da
Segurança Pública Estatal, além das informações de que os supostos envolvidos
seriam todos membros do Comando Vermelho, organização criminosa de
altíssima periculosidade que comanda o tráfico de drogas na comunidade da
Ilha das Cobras e Condado.
Com efeito, segundo apurado nos autos, os denunciados supostamente
praticaram o homicídio com cinco qualificadoras, delito legalmente considerado
como hediondo e que apresentou uma organização ímpar, com indícios de
planejamento e divisão de tarefas para a execução e fuga dos denunciados,
evidenciando a extrema gravidade em concreto da conduta e a periculosidade
dos denunciados.
Diante desse quadro, mostra-se imperativa a custódia cautelar como meio de se
preservar a ordem pública e evitar que os réus voltem a delinquir.
Ademais, tenho que a segregação preventiva também se afigura conveniente à
instrução criminal, visto que as testemunhas do fato se mostram temerosas,
Documento eletrônico VDA55061563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:13
Código de Controle do Documento: dec06012-4d99-401b-8b0c-521534a1f46b

circunstância que decerto dificultará a obtenção de elementos probatórios em
juízo, ante o receio de represálias pelos supostos autores das condutas, acaso
estejam em liberdade.
Dessa forma, torna-se patente que a custódia preventiva é absolutamente necessária
para a garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, não
vislumbrando, por enquanto, a possibilidade de adoção de outra medida cautelar que
não a prisão, posto que se mostra necessária e adequada à hipótese presente.
Assim, tendo em vista a presença dos pressupostos e requisitos necessários à
decretação da restrição cautelar, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO PEDRO FERREIRA
FRANCISCO, vulgo "JP", IGOR BISPO DE AMORIM, vulgo "Fumaça", ALAN
DA SILVA LEITE e SADAN SOUZA CARVALHO, para garantia da ordem
pública e para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal." (e-STJ, fls.
).
50/51
No decreto preventivo, o magistrado assim delineou:

"A materialidade e os indícios de autoria podem ser extraídos dos Registros de
ocorrência aditados, autos de reconhecimento de pessoa, Laudo de Exame de
Necropsia, bem como das declarações das testemunhas em sede policial.
Constata-se que, diante das informações colhidas e dos depoimentos constantes dos
autos do procedimento inquisitorial que instrui a denúncia, há elementos a indicar a
suposta participação dos acusados na empreitada criminosa noticiada. Assim presente
o fumus comissi delicti.
Noutro giro, resta analisar o requisito consubstanciado no periculum in libertatis.
Para tal, assiste razão ao membro do Ministério Público quando ressalta a
necessidade da segregação cautelar dos denunciados para a garantia da ordem
pública, visto que o delito imputado causou comoção social e perturbação à
ordem pública, trazendo à sociedade em geral uma sensação de insegurança
muito grande, máxime diante do fato de a vítima ter sido um agente da
Segurança Pública Estatal, além das informações de que os supostos envolvidos
seriam todos membros do Comando Vermelho, organização criminosa de
altíssima periculosidade que comanda o tráfico de drogas na comunidade da
Ilha das Cobras e Condado.
Com efeito, segundo apurado nos autos, os denunciados supostamente
praticaram o homicídio com cinco qualificadoras, delito legalmente considerado
como hediondo e que apresentou uma organização ímpar, com indícios de
planejamento e divisão de tarefas para a execução e fuga dos denunciados,
evidenciando a extrema gravidade em concreto da conduta e a periculosidade
dos denunciados.
Diante desse quadro, mostra-se imperativa a custódia cautelar como meio de se
preservar a ordem pública e evitar que os réus voltem a delinquir.
Ademais, tenho que a segregação preventiva também se afigura conveniente à
instrução criminal, visto que as testemunhas do fato se mostram temerosas,
Documento eletrônico VDA55061563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:13
Código de Controle do Documento: dec06012-4d99-401b-8b0c-521534a1f46b

circunstância que decerto dificultará a obtenção de elementos probatórios em
juízo, ante o receio de represálias pelos supostos autores das condutas, acaso
estejam em liberdade.
Dessa forma, torna-se patente que a custódia preventiva é absolutamente necessária
para a garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, não
vislumbrando, por enquanto, a possibilidade de adoção de outra medida cautelar que
não a prisão, posto que se mostra necessária e adequada à hipótese presente.
Assim, tendo em vista a presença dos pressupostos e requisitos necessários à
decretação da restrição cautelar, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO PEDRO FERREIRA
FRANCISCO, vulgo "JP", IGOR BISPO DE AMORIM, vulgo "Fumaça", ALAN
DA SILVA LEITE e SADAN SOUZA CARVALHO, para garantia da ordem
pública e para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal." (e-STJ, fls.
).
50/51
O Tribunal de origem denegou a ordem, nos seguintes termos:

De início, cumpre destacar que a higidez da decisão que determinou a constrição do
paciente nos autos de origem já foi analisada por esta Câmara nos autos do habeas
corpus no 0066078-68.2023.8.19.0000, de relatoria da Eminente Desembargadora
Maria Angélica G. Guerra Guedes, cuja ordem culminou denegada à unanimidade em
nos termos que seguem:
27/10/2023,
PENAL. PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO. PACIENTE E CORRÉUS PRESOS PREVENTIVAMENTE E
DENUNCIADOS, COMO INCURSOS NAS PENAS DO
§2o, INCISOS I,
ART. 121
III, IV, VII E VIII DO CÓDIGO PENAL, APLICANDO-SE AO ORA PACIENTE E
A UM DOS CORRÉUS, A NORMA DE EXYTENSÃO DO
DO MESMO
ART. 29
DIPLOMA. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO, DE DESNECESSIDADE
DA CUSTÓDIA CAUTELAR EXTREMA E QUESTÕES MERITÓRIAS
[...]
3- No que concerne à aventada desnecessidade do ergástulo cautelar, a decretação
derivou de triplo fundamento: garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. A dinâmica retratada revela que a
ordem pública se encontra vulnerada, ante a audácia criminosa, cujo modus operandi
elaborado destinou-se ao cometimento de crime contra agente de força de segurança
nacional. Outrossim, há notícia de que o delito tenha sido cometido em decorrência do
envolvimento do paciente com organização criminosa. Trata-se de conduta que
atemoriza a comunidade, impondo-se o resguardo desta, de sorte que eventos como
este não se reiterem, justificando-se, pois, a atribuição da cautela extrema. Pontue-se
que o ora paciente possui outras ações penais em curso, o que se infere de sua folha de
antecedentes criminais e esclarecimento, ambas anexadas perante o juízo de origem.
Em relação à conveniência da instrução criminal, relevante consignar que a instrução
ainda não findou. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que medidas
diversas previstas no
do Código de Processo Penal consubstanciam medida
art. 319
insuficiente. ORDEM QUE SE DENEGA. (0066078-68.2023.8.19.0000 - HABEAS
CORPUS. Des(a). MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES GUERRA GUEDES -
Julgamento:
- SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL)
26/10/2023
Documento eletrônico VDA55061563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:13
Código de Controle do Documento: dec06012-4d99-401b-8b0c-521534a1f46b

O referido julgado pontuou que a decretação do ergástulo cautelar derivou da
necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
para assegurar a aplicação da lei penal, destacando que a dinâmica retratada
revela audácia criminosa, cujo
elaborado destinou-se ao
modus operandi
cometimento de crime contra agente da Força de Segurança Nacional.
Ainda, ressaltou que o ora paciente possui em sua folha de antecedentes
criminais outras ações penais em curso, fato que, somado à notícia de que o
delito tenha sido cometido em decorrência do suposto envolvimento do paciente
com organização criminosa, se mostra hábil a justificar a imposição da cautela
extrema.
Vale destacar, ademais, que a instrução da primeira fase do Júri findou-se, com a
prolação da sentença de pronúncia em
ocasião em que a prisão
15/09/2024,
preventiva do paciente foi mantida, nos seguintes termos (pasta 2247 – ação
originária):
[...]
Tendo sido os réus pronunciados e não havendo modificação na situação fática,
entendo que continuam presentes os requisitos justificadores da manutenção da
segregação de todos os denunciados, que respondem a este processo presos.
Reitero, nesta oportunidade, os fundamentos expostos na decisão que decretou e
nas que mantiveram as custódias preventivas dos réus, principalmente a das fls.
considerando a presença dos pressupostos da materialidade e
2.146/2.148,
indícios de autoria, ainda que em sede de cognição sumária, do requisito
relacionado à garantia da ordem pública, no sentido de evitar a reiteração
delitiva e de gravidade concreta dos fatos e mantenho a prisão preventiva.
Outrossim, tendo em vista que ainda há a segunda fase do procedimento do júri,
há atualidade na necessidade de segregação cautelar dos réus, haja vista eventual
temor causado nas testemunhas.
Embora sucinto, o decreto mantendo a segregação preventiva do paciente faz
referência a inalteração do contexto fático autorizando a prisão, em especial diante da
gravidade concreta do delito, em tese, praticado, cujos indícios de materialidade e
autoria agora têm esteio também nos elementos colhidos na primeira fase do júri, em
prática denotando alta periculosidade
Outrossim, verifico que interposto RSE contra a decisão de pronúncia foi o recurso
conhecido e desprovido (pasta 2501). Eis a ementa do acórdão:
[...]
Considera-se importante registrar que, na primeira fase do procedimento do Tribunal
do Júri, designada judicium accusationis, o Juiz Presidente não realiza a análise
aprofundada das provas, mas um simples juízo de prelibação da acusação objetivando
constatar a presença, no caso em concreto, de prova da materialidade do delito doloso
contra a vida e seus conexos, bem como indícios suficientes de autoria, não se
necessitando de certeza, mas de mera plausibilidade da imputação da autoria. Assim,
para ser prolatada a decisão interlocutória mista de pronúncia basta que o magistrado
se convença da existência do crime e aponte a existência de indícios de que o réu seja
o seu autor, de modo que, uma vez presentes tais elementos, deverá remeter o caso a
apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
[...]
Documento eletrônico VDA55061563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:13
Código de Controle do Documento: dec06012-4d99-401b-8b0c-521534a1f46b

E, diante de todo acima exposto não há que se falar em fragilidade das provas colhidas
durante a instrução processual. Também se encontram presentes elementos suficientes
para o convencimento quanto à existência das qualificadoras imputadas aos réus e
pela prova dos autos não há como se afirmar que tais qualificadoras sejam
manifestamente improcedentes ou de todo descabidas.
Destaca-se, ainda, que as demais questões apresentadas, relativas à inocência do
paciente ou o seu menor envolvimento com o delito em relação aos demais acusados,
dizem respeito, exclusivamente, ao mérito da ação penal.
De todo modo, constata-se que, em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo
único, do CPP, a autoridade indigitada coatora, aos
revisou a
02/04/2025,
necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente e corréus, tendo decido
que permanecem hígidos os motivos que ensejaram a medida excepcional e, diante
disso, manteve a prisão preventiva (pasta 2590 – ação originária).
Vejamos (grifos nossos):
[...]
De um lado, verifico que está presente o
na medida em
FUMUS COMISSI DELICTI,
que os elementos de investigação e provas até o momento colhidos evidenciam a
existência dos crimes e os indícios de autoria, conforme se depreende dos elementos
investigativos contidos no inquérito policial, bem como dos consistentes depoimentos
prestados em audiências realizadas em sede judicial.
De outro, também restou configurado o
. Como cediço, a
PERICULUM LIBERTATIS
prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente
ofendida, especialmente nos casos de gravidade em concreto da conduta,
periculosidade social do agente ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (
. Efetivamente, a garantia da ordem pública estará comprometida se
modus operandi)
em liberdade estiverem os acusados (art. 312 do CPP), considerando a gravidade em
concreto das condutas criminosas imputadas a eles, além da comoção social e
perturbação à ordem pública, trazendo à sociedade em geral uma sensação de
insegurança muito grande, máxime diante do fato de a vítima ter sido um agente da
Segurança Pública Estatal, além das informações de que os acusados seriam
todos membros do Comando Vermelho, organização criminosa de altíssima
periculosidade que comanda o tráfico de drogas na comunidade da Ilha das
Cobras e Condado.
Com efeito, segundo apurado nos autos, os acusados, supostamente praticaram o
homicídio com cinco qualificadoras, delito legalmente considerado como
hediondo e que apresentou uma organização ímpar, com indícios de
planejamento e divisão de tarefas para a execução e fuga dos denunciados,
evidenciando a extrema gravidade em concreto da conduta e a periculosidade
dos réus, o que reforça a necessidade de acautelamento provisório dos acusados,
na medida que, caso sejam colocados em liberdade, poderão reiterar a prática de
atos criminosos e, ainda, se furtarem da aplicação da lei penal, reforçando a
necessidade da manutenção da prisão, o que corrobora com o entendimento
acerca da periculosidade dos denunciados.
Documento eletrônico VDA55061563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:13
Código de Controle do Documento: dec06012-4d99-401b-8b0c-521534a1f46b

Ressalte-se, que o crime imputado aos réus é um dos mais nocivos ao meio social,
sendo certo que a liberdade, indubitavelmente, representará fonte inesgotável de
intranquilidade para a sociedade, contribuindo para a descrença na Justiça e
estímulo a prática de condutas criminosas.
Ademais, tenho que a segregação preventiva também se afigura necessária para
a garantia da ordem pública, notadamente considerando que as testemunhas por
certo se sentirão amedrontadas acaso sejam os réus colocados em liberdade antes
de uma eventual Sessão do Plenário.
Verifica-se que tampouco houve qualquer alteração no quadro fático probatório
que corrobore para a mudança da decisão que decretou a prisão preventiva dos
réus, pela qual subsistem os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a
decisão que decretou sua custódia cautelar. Presentes, pois, os requisitos dos
artigos 312 e 313, ambos do CPP.
[...]
Por esses fundamentos, permanecem hígidos, os motivos que ensejaram a medida
excepcional, reiterando- se aqui os fundamentos já exteriorizados anteriormente.
Dessa forma, torna-se patente que a custódia preventiva é absolutamente necessária
para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para preservação das
incolumidades física das testemunhas que serão ouvidas em eventual sessão plenária,
não vislumbrando, por enquanto, a possibilidade de adoção de outra medida cautelar
que não a prisão, posto que se mostra necessária e adequada à hipótese presente.
[...]
Ante ao exposto, tendo em vista a manutenção da presença dos pressupostos e
requisitos necessários à decretação da restrição cautelar, nos termos dos artigos 312 e
313, ambos do CPP, bem como por inexistir excesso de prazo, MANTENHO A
PRISÃO PREVENTIVA dos réus JOÃO PEDRO FERREIRA FRANCISCO, vulgo
"JP", IGOR BISPO DE AMORIM, vulgo "Fumaça", ALAN DA SILVA LEITE e
SADAN SOUZA CARVALHO.
Ressalta-se que o decreto proferido pela autoridade judiciária, quando devidamente
fundamentado, como na hipótese em testilha – com base em fatos, detalhando o
acervo informativo amealhado, e indicando as suas razões legais -, não implica
qualquer ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção do paciente.
Outrossim, o paciente ostenta anotações criminais por crimes gravíssimos como
tráfico e associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito e lesão corporal no contexto de violência doméstica (FAC e certidão de
esclarecimento – pastas 465 e 488 – ação originária).
Assim, nada mais lógico do que a manutenção da segregação cautelar para a garantia
da ordem pública, a fim de evitar reiteração delitiva, e por conveniência da instrução
criminal, que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, só se encerra na
Sessão Plenária.
Pela pertinência, anoto: “é possível a manutenção da prisão preventiva na
hipótese em que o paciente responde a outro processo criminal pelo mesmo
crime. Isso porque ainda que o réu não seja reincidente, como alega a defesa,
cumpre esclarecer que, nos termos da orientação desta Corte, embora
inquéritos policiais e ações penais em andamento não possam ser considerados
para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta
Documento eletrônico VDA55061563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:13
Código de Controle do Documento: dec06012-4d99-401b-8b0c-521534a1f46b

Corte, consistem em elementos que podem ser considerados como indicadores
da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em
liberdade” (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
774.301/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
D Je de
)
4/10/2022,
10/10/2022.
Nesse contexto, reforço ser inviável o exame aprofundado das provas em sede de
A comprovação ou não da efetiva participação do paciente na
habeas corpus.
prática do delito imputado ou o seu menor envolvimento em relação aos demais
acusados, constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação probatória,
razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.
Hígidos, portanto, os motivos que ensejaram a medida excepcional, não sendo
suficientes quaisquer das medidas acauteladoras diversas da prisão previstas no
do CPP, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal suportado
art. 319
pelo paciente. Por essas razões, voto por denegar a ordem." (e-STJ, fls. 20-28).
Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos
concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, uma
vez que a periculosidade do réu está evidenciada no
do ato criminoso.
modus operandi
Narram os autos que o acusado, em coautoria, mediante emboscada e por motivo
torpe, teria participado da morte da vítima através de disparos de arma de fogo. Consta , ainda,
que o delito foi praticado com o emprego de arma de fogo de uso restrito e contra agente que
havia integrado as forças nacionais de segurança pública.
O Tribunal delineou também que o acusado ostenta anotações criminais por crimes
como tráfico e associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e
lesão corporal no contexto de violência doméstica (e-STJ, fl. 27.) Desse modo, a preservação da
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em
curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência,
sua periculosidade (RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
107.238/GO,
Turma, julgado em
DJe de
.
26/2/2019,
12/3/2019)
Nesse sentido:
"RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO
AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS.
Documento eletrônico VDA55061563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:13
Código de Controle do Documento: dec06012-4d99-401b-8b0c-521534a1f46b

CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com
base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
do Código de Processo Penal - CPP.
art. 312
Deve, ainda, ser mantida a prisão
antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar
diversa, nos termos previstos no
do CPP. Na hipótese dos autos, verifica-
art. 319
se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, pois resta demonstrada
a periculosidade do agente, ante o
- desferiu uma facada no lado
modus operandi
esquerdo do peito da vítima, que foi pega de surpresa -, bem como ante o risco
de reiteração delitiva, já que o recorrente possui antecedentes criminais. Nesse
contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e garantia da
instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente
flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais
em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de
reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem pública.
[...] 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam
que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem
pública.
5. Recurso em habeas corpus desprovido."
(RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
117.101/MG,
DJe de
grifou-se.)
24/9/2019,
1/10/2019,

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HOMICÍDIOS

HABEAS
CORPUS
QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO
CARACTERIZADO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
DA
MEDIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
e
habeas corpus
manteve a prisão preventiva do agravante, acusado de dois homicídios qualificados.
[...]
4. O decreto prisional está motivado em elementos concretos que indicam a
periculosidade social do réu e, portanto, o receio de reiteração delitiva. A
gravidade da conduta, evidenciada pelo modo de execução dos homicídios
qualificados, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e
não são adequadas aos fatos e às suas circunstâncias as medidas alternativas
previstas no
do CPP.
art. 319
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
980.397/RS,
julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
4/7/2025.

RECURSO ORDINÁRIO EM
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS.
DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE
Documento eletrônico VDA55061563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:13
Código de Controle do Documento: dec06012-4d99-401b-8b0c-521534a1f46b

RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EQUIVOCADA PERCEPÇÃO DOS
FATOS.
INCURSO
NO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
PRISÃO
DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA EM
DESFAVOR DE TERCEIRO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. PEDIDO DE
EXTENSÃO.
DO CPP. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-
ART. 580
PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim,
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios
do cometimento do delito (
), estiver concretamente
fumus commissi delicti
comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do
do Código de
art. 312
Processo Penal.
2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do
empregado
modus operandi
na conduta delitiva, consistente na prática, em tese, do delito de tentativa de
homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima e porte ilegal de arma de fogo.
Consta dos autos que a acusada desferiu disparos de arma de fogo contra a
vítima no contexto de disputa territorial ligada ao tráfico no bairro.
Além disso, ela possui outros registros pelo delito de tráfico e, conforme
sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em
curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a
.
reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
[...]
7. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
205.986/ES,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
23/12/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. HOMICÍDIOS
HABEAS CORPUS
QUALIFICADOS, CONSUMADO E TENTADO. PARTICIPAÇÃO EM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA
NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA.
ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEÂNCIA,
IN
CASU.
MEDIDAS
CAUTELARES.
INVIABILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas
pelo relator, notadamente pela possibilidade de submissão da controvérsia ao
corpus
colegiado, por meio da interposição de agravo regimental. Precedentes.
2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão
devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do Código de
art. 312
Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis.
Documento eletrônico VDA55061563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:13
Código de Controle do Documento: dec06012-4d99-401b-8b0c-521534a1f46b

No caso, a custódia foi decretada e mantida pelo fato de os crimes imputados ao
agravante terem ocorrido em contexto de disputa entre facções criminosas,
tendo ele atuado como um dos líderes da organização denominada "GDE",
ordenando a execução dos homicídios em retaliação a outro homicídio ocorrido
três dias antes e em razão de terem alguns membros da "GDE" deixado a
facção e passado a integrar a organização rival.
Tais circunstâncias autorizam a decretação e a manutenção da prisão
preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
preventiva" (STF, HC n.
relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira
95.024/SP,
Turma, DJe
.
20/2/2009)
Foi destacado, ainda, que o acusado registra outros processos em andamento
por delitos da mesma natureza e, conforme sedimentado em farta
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em
curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a
reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
3. Segundo o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz
art. 387,
decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de
prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de
apelação que vier a ser interposta".
A custódia foi mantida, quando da prolação da sentença de pronúncia, por
permanecerem hígidos os motivos que a ensejaram, além de não ter ocorrido nenhum
fato novo capaz de desconstruir os fundamentos que permearam o decreto prisional,
o que evidencia a necessidade da manutenção da segregação como forma de
acautelar a ordem pública.
4. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão
cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da
segregação provisória.
5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas
no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a
art. 319
proteção da ordem pública.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
199.765/CE,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

ADO
"AGRAVO REGIMENTAL NO
HOMICÍDIO QUALIFIC
HABEAS CORPUS.
FUNDAMENTAÇÃO
TENTADO. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
IDÔNEA.
NECESSIDADE
DE
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO
DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO
COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55061563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:13
Código de Controle do Documento: dec06012-4d99-401b-8b0c-521534a1f46b

1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a
n
prisão preventiva, os
oderá ser decretada para
termos do
do Código de Processo Penal, p
art. 312
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
2. Na hipótese, verifica-se que o Julgador, atento ao disposto no
§ 3o, do
art. 413,
Código de Processo Penal, manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar do
acusado decretada para assegurar a ordem pública, porque inalteradas as razões que a
justificaram.
3. Conforme se verifica a
está devidamente fundamentada,
prisão preventiva
considerando que o agravante, em concurso de agentes, teria matado a vítima
Wagner Henrique, mediante vários disparos de arma de fogo, motivo decorrente de
desavenças relacionadas a dívidas de tráfico de drogas. Além disso, tentou matar a
vítima Cleverson, mediante disparos de armas de fogo, não alcançando o resultado
fatal por circunstâncias alheias a sua
vontade, tendo resistido à abordagem policial, fugindo para um matagal próximo à
rodovia e efetuando três disparos de arma de fogo contra os agentes públicos, a fim
de evitar a prisão. Ademais, consta dos autos que o agravante possui registro em sua
folha de antecedentes por contravenção penal e há notícia de envolvimento com o
tráfico de drogas, o que também justifica a segregação cautelar como forma de evitar
a reiteração
delitiva.
4. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos
concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem
pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus
operandi do ato criminoso e na reiteração delitiva do acusado.
5. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade
do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua
soltura. Precedentes.
6. Além disso, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de,
isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos
hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do
do
art. 312
CPP.
7. No tocante à alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de
custódia preventiva, observa-se que o Tribunal de origem não analisou o pleito, no
julgamento do writ originário. Dessa forma, sua apreciação direta por esta Corte
Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
8. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
800.656/PR,
julgado em
DJe de
grifou-se).
26/6/2023,
29/6/2023,
Conforme o STF, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n.
relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
.
95.024/SP,
20/2/2009)
Documento eletrônico VDA55061563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:13
Código de Controle do Documento: dec06012-4d99-401b-8b0c-521534a1f46b

Consigne-se que a existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não impede
a decretação da prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça (RHC n.
relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de
81.823/PE,
HC n.
relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de
9/6/2017;
352.480/MT,
RHC n.
relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
7/6/2017;
83.352/MS,
TURMA, DJe de
.
30/5/2017)
Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta
delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com
sua soltura. Sobre o tema: RHC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
81.745/MG,
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
RHC
Rel.
01/06/2017,
09/06/2017;
82.978/MT,
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
01/06/2017,
HC
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
09/06/2017;
394.432/SP,
TURMA, julgado em
DJe
01/06/2017,
09/06/2017.
Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a
decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
do agravo regimental e, nessa extensão,
conheço parcialmente
nego-lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:13
Código de Controle do Documento: dec06012-4d99-401b-8b0c-521534a1f46b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.044.707 / RJ
Número Registro: 2025/0405379-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00036355520238190041
00714190720258190000
08001069220238190041
167001722023
36355520238190041 714190720258190000 8001069220238190041
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JONATHAN CONCEICAO ALVES
ADVOGADO
: JONATHAN CONCEIÇÃO ALVES - RJ242701
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: ALAN DA SILVA LEITE (PRESO)
CORRÉU
: JOAO PEDRO FERREIRA FRANCISCO
CORRÉU
: IGOR BISPO DE AMORIM
CORRÉU
: SADAN SOUZA CARVALHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALAN DA SILVA LEITE (PRESO)
ADVOGADO : JONATHAN CONCEIÇÃO ALVES - RJ242701
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA55914483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:23
Código de Controle do Documento: 6b71d52f-0984-4aea-b18d-0067b1794ec7

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:23
Código de Controle do Documento: 6b71d52f-0984-4aea-b18d-0067b1794ec7